Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-62.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003053-62.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0042-77 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTER LIMA FERREIRA - CPF: 021.504.241-77 (APELADO), ADEMILSON DE ALMEIDA - CPF: 805.427.941-87 (APELADO), EDVAN OLERIANO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.944.911-18 (APELADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 688.698.861-15 (APELADO), NICOLAU BARROSO FILHO - CPF: 289.559.431-72 (APELADO), VALDETE MARTINS SILVA - CPF: 786.422.991-34 (APELADO), LAURA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 998.176.401-91 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO - CPF: 039.462.421-11 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VERA CRISTINA DE CARVALHO (ASSISTENTE), FELIPE SOLE TEIXEIRA (ASSISTENTE), CELIA MONTEIRO PARENTE (ASSISTENTE), THAISA KAMILA S C DUARTE (ASSISTENTE), NELSON ( CHG) (ASSISTENTE), JOADIL (ASSISTENTE), LUCIANA MESQUITA PRADO (ASSISTENTE), TATIANE REGINA GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO - CPF: 039.462.421-11 (APELADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (APELADO), LAURA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 998.176.401-91 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR UM DOS RÉUS E, DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O APELO DO CORRÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELOS OFERTADOS EM PROL DE UM MESMO SENTENCIADO
– TRÊS APELAÇÕES CONSECUTIVAS APRESENTADAS PELO MESMO RÉU, EM FACE DA MESMA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS E TERCEIRAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
2. PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

– UM DOS CONDENADOS QUE SUSCITA GENERICAMENTE PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 5.º, XI, CF –
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE JUSTIFICARIAM O ACOLHIMENTO DA QUESTÃO ARGUIDA – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO POR PARTE DESTA CORTE
AD QUEM
– BUSCA NO DOMICÍLIO DO APELANTE PRECEDIDA DE MANDADO JUDICIAL – PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE SEQUER FORAM OBTIDAS NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA –
3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA POR UMA APELANTE
– ILICITUDE PROBATÓRIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS, POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DOS ARQUIVOS E QUANTO À HIGIDEZ DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO – REJEIÇÃO – EXTRAÇÃO DOS DADOS REALIZADA POR PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS, NOS MOLDES DO ART. 159 DO CPP – LAUDO DOS
EXPERTS
E RELATÓRIO DOS INVESTIGADORES QUE INDICAM A FERRAMENTA FORENSE INSTRUMENTALIZADA PARA A DILIGÊNCIA (CELLEBRITE) – ELEMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA NOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR A IMUTABILIDADE DAS MÍDIAS APÓS A SUA EXTRAÇÃO – FIDEDIGNIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR RECHAÇADA –
4. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA POR UMA APELANTE
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS, ANTE A INCOMPLETUDE DOS ARQUIVOS CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E INACESSIBILIDADE DA DEFESA ÀS MÍDIAS – REJEIÇÃO – ADVOGADOS PRESENTES POR OCASIÃO DA COLHEITA DA PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA – MÍDIAS CONTENDO AS OITIVAS DISPONIBILIZADAS ÀS PARTES, NO FEITO ELETRÔNICO, À ÉPOCA DAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA FASE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CERTIDÃO NOS AUTOS QUE ATESTA O FUNCIONAMENTO DOS
LINKS
À ÉPOCA DOS MEMORIAIS FINAIS E COMPROVA A INTEGRIDADE DE TODOS OS DEPOIMENTOS – EVENTUAL EXPIRAÇÃO DOS
LINKS
ANOS DEPOIS, NA FASE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, QUE NÃO ACARRETA NULIDADE – MÍDIAS QUE SEMPRE ESTIVERAM, COMO DE FATO AINDA ESTÃO, ARMAZENADAS NA SECRETARIA DA VARA, À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS – REGRA DO ART. 565 DO CPP – NULIDADE AFASTADA –
MÉRITO
–
5.
DEFESA DOS DOIS RÉUS CONDENADOS QUE POSTULA A ABSOLVIÇÃO DO ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DADOS EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
6.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO ABSOLVIDO DO ROUBO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS CAPAZES DE VINCULÁ-LO À EMPREITADA CRIMINOSA – PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL E PROVA ORAL JUDICIALMENTE PRODUZIDA ANÊMICAS, NO QUE LHE REFERE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
7.
PARQUET
QUE PEDE A CONDENAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADAS – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – ABSOLVIÇÃO RATIFICADA –
8.
CONDENADOS QUE PRETENDEM A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA –
9.
DEFESA QUE ALMEJA A REDUÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VINDICA A ELEVAÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS NA SENTENÇA – ENUNCIADO N.º 39 DA TCCR/TJMT –
QUANTUM
MANTIDO –
10.
UM DOS APELANTES QUE POSTULA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDENADO FORAGIDO –
11.
PREQUESTIONAMENTO –
12.
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1.

À luz do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da singularidade, é inadmissível a apresentação simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer do segundo e terceiro apelos ofertados em prol de um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

2.

Inexistindo manifesta ilegalidade apta a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento da lacônica arguição preliminar de nulidade por ilicitude probatória decorrente de violação ao art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, porquanto suscitada de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam o seu acolhimento, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT.

3.

Os dados obtidos a partir dos celulares apreendidos, na data do crime, em poder da apelante e de seus comparsas, posteriormente esmiuçados pelos policiais civis em Relatórios Técnicos que embasaram a condenação, foram extraídos por peritos oficiais criminais da POLITEC, nos moldes do art. 159 do CPP, mediante o uso da ferramenta forense Cellebrite, conforme se depreende do laudo confeccionado pelos
experts
, havendo ainda elementos dotados de fé pública nos autos capazes de indicar que, após a extração e envio aos investigadores, as mídias eram impassíveis de adulteração, tudo a evidenciar que não procede a tese defensiva de dúvida quanto à autenticidade dos arquivos e quanto à higidez do método de extração dos dados, não havendo assim que se falar em nulidade ou ilicitude probatória por quebra da cadeia de custódia ou por cerceamento de defesa.

4.1.

Os advogados constituídos dos acusados estiveram presentes nas audiências e acompanharam em primeira mão a coleta dos depoimentos testemunhais e interrogatórios dos réus, ao passo que as mídias contendo esta prova oral colhida no curso da fase instrutória foram plenamente disponibilizadas

às partes, por ocasião da apresentação das suas respectivas alegações finais e na fase da prolação de sentença, consoante atesta certidão com fé pública encartada aos autos, não havendo assim que se falar em cerceamento de defesa ou em afronta ao princípio da paridade de armas, tanto é que todas as defesas apresentaram seus memoriais finais regularmente, sem que arguissem qualquer irregularidade ou incompletude das mídias contendo as inquirições judiciais.

4.2.

Deste modo, a nulidade com base em eventual inacessibilidade aos depoimentos armazenados nos
links
, arguida agora em grau recursal, anos após a sua disponibilização nos autos eletrônicos,

esbarra no princípio da boa-fé processual e na regra do art. 565 do CPP, mesmo porque, eventual expiração dos
links
decorrente do transcurso de tempo não elide o fato de que as mídias audiovisuais em questão sempre estiveram, como de fato ainda estão, armazenadas na Secretaria da 3.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, à disposição de todos os interessados.

5.

Deve ser ratificada a condenação dos apelantes
LAURA
e
JÚNIOR
pelo crime de roubo tentado, se a materialidade do delito e a autoria dos referidos acusados estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que ambos foram enredados no evento ilícito a partir dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (mensagens de texto, fotografias, arquivos de áudio e vídeo etc.) e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

6.

Por outro lado, ainda no que tange ao crime patrimonial, impõe-se desprover a pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público em face do apelado
JEFFERSON
, à míngua de elementos mais seguros capazes de vinculá-lo à empreitada ilícita, pois, especificamente no que lhe refere, a prova técnica de natureza não repetível (dados extraídos dos celulares) e a prova oral judicialmente produzida são anêmicas e insuficientes para respaldar a reforma do édito absolutório.

7.

Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa.

8.

Extrai-se da sentença que as
circunstâncias
e as
consequências
do delito, para ambos os condenados, assim como a
culpabilidade
de um deles, foram valoradas negativamente com base em fundamentação válida, idônea e com lastro concreto nos autos, de modo que, não sendo todos os vetores do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal.

9.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu na espécie.

10.

Deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pelo apelante
JÚNIOR
, porquanto subsistem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente o gravame à ordem pública decorrente da probabilidade de recidiva, ante a reincidência do agente, e da gravidade concreta da conduta, além do risco à aplicação da lei penal, haja vista a notícia de que se trata de condenado foragido.

11.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias em debate.

12.

Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO

APELANTE(S):

JÚNIOR ALVES VIEIRA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO

APELADO(S):

JÚNIOR ALVES VIEIRA

APELADO(S):

JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
,
JÚNIOR ALVES VIEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1003053-62.2020.8.11.0042, em que a ré
LAURA
foi
condenada
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, e o réu
JÚNIOR
foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, pela prática, por parte de ambos os sentenciados, do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos II e III, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[roubo triplamente majorado na modalidade tentada].

Urge salientar que, no mesmo pronunciamento jurisdicional,
LAURA
e
JÚNIOR
restaram
absolvidos
do delito previsto no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
[associação criminosa majorada], ao passo que o réu
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
foi
absolvido
tanto do delito de
roubo
quanto do crime de
associação criminosa
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160476359,
JÚNIOR ALVES VIEIRA
suscita, preliminarmente,
nulidade por ilicitude probatória
, direta e por derivação, ante a alegada ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito, busca a
absolvição
do delito de roubo, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas ao feito não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e, subsidiariamente, pretende a fixação da
pena-base no mínimo legal
ou em
patamar mais próximo do mínimo
; assim como vindica o abrandamento do
regime inicial
; a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; e a concessão da
liberdade provisória
.

Já nas razões recursais vistas no ID 163203684,
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
suscita, preliminarmente, a
nulidade absoluta do processo
, por quebra da cadeia de custódia e violação aos princípios da paridade de armas e do contraditório, já que os elementos técnicos que embasam a condenação (dados extraídos de celulares apreendidos) não teriam sido autenticados mediante a juntada da integralidade das mídias ou de laudos e relatórios capazes de atestar a sua efetiva proveniência, veracidade e métodos de extração dos dados; ao que acrescenta, também em sede preliminar, a tese de
nulidade por cerceamento de defesa
, pois as mídias contendo os depoimentos colhidos no curso da fase instrutória estariam armazenadas em
links
inacessíveis à defesa ou consistiriam em arquivos incompletos.

No mérito, almeja a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por entender que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são integralmente favoráveis, e, por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Na sequência,
JÚNIOR ALVES VIEIRA
apresentou, em duas oportunidades distintas, novas razões recursais, as quais foram coligidas no ID 165072162 e ID 165635687.

Por sua vez, nas razões recursais anexadas no ID 165804156, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a
condenação
do réu
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
pela prática da tentativa de
roubo triplamente circunstanciado
, bem assim pede a
condenação
dos
três denunciados
como incursos no crime de
associação criminosa

armada
, alegando, em ambos os casos, a existência de provas suficientes da materialidade dos delitos e das respectivas autorias.

Cumulativamente, o
Parquet
pugna pela
elevação das penas básicas do delito de roubo
, mediante a atribuição, para cada circunstância judicial desfavorável, do peso de 1/6 (um sexto) sobre o termo médio das sanções abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora.

Em contrarrazões registradas no ID 165961660, ID 166564489, ID 168178173 e ID 175186359, respectivamente, o órgão de acusação e as defesas técnicas dos acusados rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento aos apelos manejados pelas partes
ex adversas
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183458750, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTERIORES APRESENTADAS PELO APELANTE
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, após a prolação da sentença condenatória, em
30/05/2022
(ID 160477573), o apelante
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, por intermédio de sua advogada constituída mediante substabelecimento sem reserva de poderes (ID 160476303), Dr.ª
Lucélia Cristina Oliveira Rondon
[OAB-MT n.º 8.932], interpôs recurso de apelação criminal, no dia
06/06/2022
(ID 160476306) e, posteriormente, em
19/09/2022
, reiterou a interposição do apelo, em petição por meio da qual requereu o recebimento do recurso e a abertura de prazo para apresentação das respectivas razões (ID 160476346).

Na sequência, em
30/11/2022
, as razões de apelação foram devidamente apresentadas pela referida causídica (ID 160476359), a qual, depois disso, veio a ser novamente intimada pelo juízo
a quo
para apresentá-las e, em
15/12/2022
, informou que as razões já haviam sido apresentadas, reiterando-as (ID 160476361).

Desta feita, os autos foram remetidos a esta instância
ad quem
, onde foi determinada a intimação da defesa da corré
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
, para que apresentasse as suas razões de apelação, nos moldes do art. 600, § 4.º, do CPP (ID 161264191), o que foi devidamente cumprido pelo advogado da aludida acusada, em
28/03/2023
(ID 163203684).

No entanto, depois disso, a patrona do apelante
JÚNIOR ALVES VIEIRA
juntou ao feito novas razões recursais, em
13/04/2023
, por meio das quais arguiu, preliminarmente, a ilicitude das provas decorrente da quebra da cadeia de custódia, ante a não juntada da integralidade das mídias e/ou meios equivalente (relatórios, laudos periciais etc.) que atestassem a autenticidade e efetiva proveniência dos elementos técnicos que embasam a condenação (dados extraídos dos celulares apreendidos), ao que acrescentou o argumento de que as mídias contendo os depoimentos colhidos no curso da fase instrutória estariam armazenadas em
links
inacessíveis à defesa ou consistiriam em arquivos incompletos, deixando ainda de tecer qualquer alegação de mérito, tudo consoante se depreende do arrazoado jungido no ID 165072162.

Posteriormente, em
18/04/2023
, a douta advogada, pela terceira vez, apresentou razões recursais em prol do acusado
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, desta vez postulando, em linhas gerais, o direito de o réu recorrer em liberdade; a absolvição por insuficiência probatória; a redução da pena-base; o abrandamento do regime inicial; e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, além de reiterar a questão preliminar suscitada em suas segundas razões recursais de ID 165072162 (ID 165635687).

Diante deste cenário processual, é evidente que as segundas e terceiras razões recursais apresentadas pela defesa técnica do apelante
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, respectivamente, em
13
e
18/04/2023
,
não
devem ser conhecidas
, porquanto a sua análise
esbarra no princípio da unirrecorribilidade
.

Como é cediço, o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, preceitua que é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(...)”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) – Grifei.

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, QUANTO À PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS EM DUAS OPORTUNIDADES E POR ADVOGADOS DIFERENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO APELO MAIS RECENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. (...).
4.
Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. Ademais, ao interpor novo recurso apelatório, já havia ocorrido a preclusão consumativa
. Precedentes STJ e TRF5.
Agravo provido em parte”.
(TRF-5 - AGRACR: 0000635042009405840201 AL, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 16/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/10/2014) – Destaquei.

Destarte, as segundas e terceiras razões recursais ofertadas em favor de acusado
JÚNIOR ALVES

não devem ser conhecidas

por parte desta Corte Revisora
, impondo-se salientar que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
, na medida em que a questão preliminar arguida no arrazoado de
13/04/2023
(ID 165072162) constitui reprodução
ipsis litteris
da preliminar suscitada pela corré
LAURA VIRGÍNIA
, de modo que os fundamentos objetivos lançados neste voto para analisar tal questão abarcarão também a situação do apelante
JÚNIOR
, ao passo que os demais pedidos formulados no arrazoado de
18/04/2023
(ID 165635687) encontram-se todos englobados nas razões recursais inicialmente apresentadas pelo mesmo réu em
30/11/2022
(ID 160476359), ou seja, os pedidos serão analisados ao fim e ao cabo.

Com tais considerações, ante a
triplicidade de apelações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma sentença
, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
dos recursos arrazoados em
13/04/2023
(ID 165072162) e
18/04/2023
(ID 165635687), em favor de
JÚNIOR ALVES VIEIRA
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo apresentado por
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, arrazoado no

ID

160476359,
não
deve ser conhecido na íntegra
, especificamente no que concerne à questão preliminar arguida, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Deveras, conforme relatado, o recorrente
JÚNIOR ALVES
requer
“o acolhimento da nulidade das provas obtidas de forma ilícita, em desconformidade legal, do artigo 5º, XI da Constituição Federal, devendo todas as provas serem desentranhadas do processo, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal”
(
Sic
– ID 160476359 - Pág. 9).

Todavia,
a i. defesa técnica não tece qualquer digressão e tampouco expõe fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão, deixando de esclarecer
em que medida teria sido infringido o direito à inviabilidade domiciliar do acusado
,
em que conjuntura teria se dado tal violação
ou mesmo
quem teria invadido o seu domicílio
e
quais provas teriam sido angariadas
mediante a diligência supostamente ilegal.

Diante disso,
à míngua de qualquer arrimo ou contexto elaborado pelo apelante a fim de demonstrar eventual invasão ao seu domicílio
,
entendo que o
conhecimento e análise deste específico pleito esbarram no
axioma da dialeticidade
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica as conclusões obtidas na decisão reprochada, com vistas a demonstrar a procedência do vício alegado.

Sobre o tema, preleciona
Renato Brasileiro de Lima
:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656) – Destaquei.

Também com propriedade expõe Araken de Assis:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de, Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

No caso concreto, como dito, o recorrente
JÚNIOR ALVES
se limita a bradar que
seriam nulas as provas obtidas em desconformidade com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal
, e todos os outros elementos delas derivados, sem jamais esclarecer a este Colegiado quais provas seriam aquelas arrecadadas em seu domicílio e em que contexto teria se dado a eventual devassa em sua residência, de modo que
não foi dado ao Tribunal
ad quem
conhecer os motivos que levariam a concluir pela suposta ilicitude probatória
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal:

“
1.

Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade
. Precedentes do STF e STJ.
2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022). Negritei.

Por apego à clareza, saliento que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta
no caso concreto capazes de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal
.

Isto porque, ao que se depreende da r. sentença impugnada, as provas que embasam a condenação do recorrente
JÚNIOR ALVES VIEIRA
consistem no interrogatório judicial do próprio réu, nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e nos dados extraídos dos aparelhos celulares dos executores do roubo (falecidos na cena do crime, em confronto com a polícia) e do telefone da corré
LAURA VIRGÍNIA
, mediante quebra de sigilo telefônico judicialmente deferida, ou seja,
as provas incriminatórias sequer consistem em elementos angariados na casa do recorrente
(ID 160477573).

Mesmo que assim não fosse, frise-se que eventual arrecadação probatória na residência do apelante
JÚNIOR ALVES
não acarretaria ofensa à garantia assegurada pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, na medida em que a busca e apreensão realizada em sua vivenda, no dia
23/09/2020
, foi
precedida de mandado de busca e apreensão domiciliar
, expedido pela autoridade judiciária competente, nos autos da Medida Cautelar n.º 0016314-14.2020.811.0042, cujo cumprimento culminou na apreensão de cinco relógios, de uma motocicleta e de um pen-drive (ID 160477210 - Pág. 58/61), os quais, repise-se,
não especaram a condenação
.

Da mesma forma, a diligência levada a efeito no domicílio da corré
LAURA
, em
23/09/2020
,

também
contou com prévio mandado de busca e apreensão domiciliar
, expedido pelo juízo
a quo
nos autos do mesmo incidente cautelar já mencionado, resultando na apreensão de 03 (três) aparelhos celulares (ID 160477210 - Pág. 53/57), os quais tampouco formaram o desfecho condenatório.

Saliente-se ainda que os elementos probatórios em desfavor dos acusados decorreram da extração judicialmente deferida de dados dos aparelhos celulares confiscados pela polícia na data do crime, isto é, em
10/05/20219
, em poder dos executores do roubo (falecidos na cena do crime) e da vigilante do carro-forte, ora apelante
LAURA
(
ex vi
do Incidente de Medida Cautelar código 576478), conforme se depreende do Termo de Apreensão no ID 160477200 - Pág. 26, ou seja,
as provas técnicas que respaldam a sentença condenatória não resultaram da apreensão dos aparelhos decorrente dos mandados de busca em 23/09/2020
.

Deste modo, não tendo as provas incriminatórias sido obtidas e tampouco derivado dos elementos confiscados nas residências de
LAURA
e
JÚNIOR
, ainda que se cogitasse a ocorrência de eventual invasão de domicílio – o que, reitere-se, sequer é o caso dos autos –, não haveria que se falar em nulidade,
à míngua do prejuízo de que trata o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
.

Por derradeiro, pontue-se que eventual nulidade por ofensa ao art. 5.º, XI, CF, arguida neste grau recursal pelo apelante
JÚNIOR
, a toda evidência, estaria
preclusa
, haja vista o recorrente não a suscitou em sede de alegações finais (ID 160477423).

Com tais considerações, à míngua de ilegalidade flagrante apta a ensejar saneamento
ex officio
por parte desta Corte
ad quem
,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação interposto pelo réu
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, especificamente no que tange à preliminar de violação ao art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR

ARGUIDA PELA APELANTE
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO ÀS MÍDIAS EXTRAÍDAS DOS CELULARES)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos de ID 160476359, ID 163203684 e ID 165804156 são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus
JÚNIOR ALVES
,
LAURA VIRGÍNIA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a recorrente
LAURA VIRGÍNIA
suscita, preliminarmente, nulidade processual por
quebra da cadeia de custódia
e
violação aos princípios da paridade de armas
, do
contraditório
e da
ampla defesa
, sob o argumento de que, a despeito de pedido defensivo para tanto e do respectivo deferimento judicial, a autoridade policial não remeteu aos autos a integralidade das mídias e/ou meios equivalentes (relatórios, laudos periciais etc.) capazes de atestar a fidedignidade, autenticidade e lisura dos elementos técnicos que incriminaram a acusada, com base no que a apelante alega que teve a sua capacidade de defesa cerceada e busca nulidade do processo.

De início, pontue-se que, logo na data da ocorrência delitiva, em
10/05/2019
, a apelante
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
, uma das vigilantes do carro-forte da empresa vitimada, prestou depoimento na delegacia, na condição de testemunha (ID 160477200 - Pág. 22/24), e, no mesmo dia (
10/05/2019
), teve o seu celular apreendido pela autoridade policial, especificamente o
“aparelho celular marca Motorola cor roxa com capa preta”
, conforme se depreende do termo de exibição e apreensão juntado no ID 160477200 - Pág. 26.

Com relação ao referido dispositivo de telefonia móvel (Motorola de cor roxa com capa preta, de terminal 65 984785215, da apelante
LAURA
), assim como no que tange aos aparelhos celulares apreendidos com os agentes que faleceram em confronto com a polícia durante a empreitada criminosa (
Dauwan
,
Fábio
e
Luciaquino
), o juízo
a quo
proferiu decisão judicial mediante a qual deferiu, em
27/05/2019
, a quebra do sigilo de dados, assim como acesso, manuseio e extração de dados, fornecimento de extrato reverso e localização de ERB, consoante se infere dos autos incidentais sigilosos n.º 19146-54.2019.811.0042 (código 576478),
in verbis
:

“Posto isto,
DEFIRO
a representação, consequentemente, DETERMINO a Quebra de Sigilo dos Dados Telefônico e Cadastrais, como também acesso, manuseio e extração dos dados e fornecimento de extrato reverso e de localização de ERB
s, dos aparelhos celulares apreendido nos autos, abaixo elencados: 1) Aparelho de telefone celular SAMSUNG, cor dourada, com chip da operadora CLARO, nº (65) 99246-1960; 2)

Aparelho de telefone celular SAMSUNG, cor preta, dual chip, com chips da operadora CLARO, nº (66) 99217-2367 e nº (65) 99346-5578; 3) Aparelho de telefone celular SAMSUNG, cor preta, com tela danificada, com chip da operadora VIVO, nº (11) 97208-2637 e chip da operadora CLARO, nº (64) 99312-2757;
4) Aparelho de telefone celular MOTOROLA, cor roxa, com capa preta, com chip da operadora OI, nº (65) 98478-52-15
”
.

(ID 160477215 - Pág. 17/23) – Negritei.

Na sequência, em
23/08/2019
, os
peritos

da Gerência de Computação Forense da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC extraíram as informações do aparelho celular da acusada e elaboraram o Laudo Pericial n.º 2.10.2019.36939-01 e,
com base nos dados extraídos pelos
experts
, os investigadores da GCCO da Polícia Judiciária Civil vieram a elaborar os
Relatórios Técnicos n.º 52 e 53/2020
(ID 160477215 - Pág. 90/109 e Pág. 114/151), esmiuçando os arquivos comprometedores e incriminatórios que agora são impugnados pela i. defesa e tachados de inautênticos ou duvidosos e inaptos a respaldar a prolação do édito condenatório.

Pois bem. Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa, no sentido de que não haveria meios de se aferir a autenticidade do conteúdo extraído do aparelho celular da acusada, já que a integralidade das mídias não teria sido juntada ao feito e não haveria relatórios e/ou laudos periciais capazes de indicar a fidedignidade dos arquivos e o método de extração (
“compliance digital”
), friso que, após analisar detidamente os autos,
não me resta qualquer dúvida quanto à autenticidade das mídias e das mensagens angariados no celular da recorrente
, notadamente tendo em vista que a sua extração e obtenção foi minuciosamente esclarecida no Laudo Pericial n.º 2.10.2019.36939-01, referente ao Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel realizado em
23/08/2019
.

O documento elucidou que os aparelhos apreendidos em
10/05/2019 (
data do fato) foram recebidos na POLITEC em
envelope de segurança lacrado
, assegurando-se assim a devida cadeia de custódia, e discriminou as características dos telefones da ré
LAURA
(
“Objeto 01”
do laudo) e dos falecidos
Dauwan Félix da Silva
,
Fábio Aparecido da Costa
e
Luciaquino Quirino da Serra
(
“Objetos 02, 03 e 04”
do laudo, respectivamente), pontuando ainda que os dados foram recuperados através da
ferramenta forense Cellebrite
,
in verbis
:

“LAUDO PERICIAL: 2.10.2019.36939-01

II - DOS OBJETOS DA PERICIA

O material encaminhado para esta gerência foi recebido pela perita em envelope de segurança lacrado de número 01006483
e corresponde aos objetos descritos a seguir: Objeto 01: um
dispositivo de telefonia móvel de marca Motorola, modelo XT1603, nas cores preta e roxa
, dual SIM (aceita 02 chips), com número de série: SJUG769AA e identificadores IMEI 356498080941871 e 356498080941889; em regular estado de conservação, apresentando etiqueta na tampa traseira com a inscrição
‘VIGILANTE 01 (65)98478-5215’
; o dispositivo acompanha em seu interior: (...).
Os dispositivos foram analisados com a ferramenta forense Cellebrite TM UFED e softwares forenses, de forma a não prejudicar os dados armazenados em seu interior e ao mesmo tempo extrair as informações pertinentes, assegurando a integridade destes dados
. Primeiramente, os dispositivos foram acionados, ocasião em que se verificou que todos os objetos se encontravam operantes.
Apenas os objetos 03 e 04 apresentavam bloqueio por senha
e, após serem aplicadas diversas técnicas para remoção das senhas e extração de dados com contorno do bloqueio, não foi possível remover o bloqueio nem acessar seu armazenamento, restando a extração prejudicada. Apenas os cartões SIM que se encontravam acoplados aos mesmos tiveram seus dados extraídos com êxito. Cabe ressaltar que, caso a autoridade tenha cesso às senhas de desbloqueio, poderá encaminhar os objetos para novo exame.
Com relação ao objeto 1, o dispositivo foi conectado à ferramenta forense para extração de seu armazenamento, onde foram aplicadas diversas técnicas de extração física e lógica de dados com êxito
. Os cartões SIM e Micro SD foram analisados com êxito, recuperando dados e arquivos.
Quanto ao objeto 2
, o dispositivo foi conectado à ferramenta forense, ocasião em que se verificou que a ferramenta não possui suporte para extração física no modelo apresentado. Assim, foram aplicadas diversas técnicas de extração de dados suportadas,
obtendo êxito na recuperação de dados e arquivos
. No entanto, observa-se que estas técnicas podem não recuperar todos os dados armazenados, especialmente os apagados. Os cartões SIM e Micro SD foram analisados com êxito, tendo seus dados e arquivos recuperados.
Os dados recuperados dos celulares e dos cartões SIM seguem para análise em relatórios no formato UFDR
. (...).

V - DA FERRAMENTA
CELLEBRITE READER
(ARQUIVOS UFDR)

Devido ao grande volume de dados recuperados e a limitação de espaço para gravação nas mídias, os relatórios UFDR foram criados com conteúdo separados e seguem da seguinte forma
:

Pasta Objeto 1 - Motorola (Parte 1): Relatório.ufdr - contém os dados recuperados, como chamadas, mensagens, conversações e seus anexos, entre outros;

Relatório_Videos. ufdr - contém os arquivos de vídeo recuperados;

Pasta Objeto 1 - Motorola (Parte 2):

Relatório_Audio_Imagens. ufdr - contém os arquivos de áudio e as imagens recuperadas; (...)

Os arquivos podem ser carregados através da ferramenta Cellebrite Reader
(...). Devido ao grande volume de dados, os mesmos foram gravados em um (04) mídias ópticas (DVD) e são encaminhados em anexo a este Laudo Pericial. (...)”.
(ID 160477210 - Pág. 10/16) – Destaquei.

Assim sendo, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos do aparelho celular apreendido com a apelante
LAURA
no dia
10/05/2019
, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa restaram atestadas mediante
laudo técnico dotado de fé pública
e
firmado por dois peritos oficiais criminais
,
Glauce Rodrigues Borges Teobaldo
e
Sérgio Giraldelli de Freitas
, nos exatos moldes do
art. 159 do Código de Processo Penal
(ID 160477210 - Pág. 16).

A propósito do tema
, a jurisprudência deste e. TJMT se consolidou no seguinte sentido:

“O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”
.
(TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.

“‘Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo [...]’”
. (Ap 100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) – Negritei.

Da mesma forma, embora inicialmente não tenha sido possível a extração dos dados contidos no celular da pessoa de
Luciaquino Quirino da Serra
(suspeito falecido no
locus delicti
), o qual foi intitulado
“Objeto 01”
e que embasou o
Relatório Técnico n.º 53/2020
, há nos autos também elementos dotados de fé pública capazes de atestar que, em momento posterior e mediante autorização judicial prévia,
o dispositivo em questão foi igualmente analisado através da ferramenta Cellebrite
, consoante se infere do seguinte excerto do Relatório Final da autoridade policial:

“O aparelho de telefone celular do criminoso LUCIAQUINO QUIRINO DA SERRA foi designado como sendo OBJETO 04
do RT n.º 30/2019, contudo, ostentava senha de acesso e com isso inviabilizou sua análise. Contudo,
após o envio do aparelho para a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil,
sendo submetido ao software Cellebrite
, foi possível quebrar sua senha de acesso e realizar a análise dos dados, sendo tratado como OBJETO 01 no RT n.º 53/2020
. Da análise do aplicativo whatsapp, foram destacadas pelo analista algumas mensagens relevantes (...)”
. (ID 160477214 - Pág. 51/52) – Grifei.

Saliente-se ainda que, no que concerne aos elementos obtidos no celular no
LAURA VIRGÍNIA
(Motorola, IMEI 1: 356498080941871 e IMEI 2: 356498080941889) e esmiuçados pelos policiais civis no
Relatório Técnico n.º 52/2020/NIGCCO
(ID 160477215 - Pág. 90/109), estes
foram analisados pelos policiais com base exatamente nas mídias extraídas pelos peritos da POLITEC e remetidas ao PJC em envelope lacrado
(código de segurança n.º 04063704), conforme se infere das informações contidas no ID 160477215 - Pág. 91, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia, pois, ao que consta dos autos,
após a extração das mídias pelos peritos, não seria possível que os investigadores adulterassem os arquivos
,
in verbis
:

“Para análise de um conteúdo extraído,
basta abrir um arquivo com extensão ‘ufdr’ a partir do Software ‘Cellebrite Reader’ que se encontra nas mídias encaminhadas juntamente ao(s) relatório(s) de extração
. (...). Em caso de relatórios de extrações armazenados em mídias (DVD-R) ou equivalentes, o indicado é que se transfira cópia do conteúdo para uma pasta única localizada no computador, isto proporcionará melhor eficiência na análise do conteúdo.
Salientando que esta ação nada afeta a Cadeia de Custódia, pois
não é possível realizar alterações no conteúdo gravado nas mídias
”
. (ID 160477215 - Pág. 112/113) – Destaquei.

Por seu turno, quanto aos arquivos obtidos no celular da pessoa de
Luciaquino Quirino Serra
(Samsung, IMEI 1: 359970083237082 e IMEI 2: 359971083237080) e esmiuçados pelos policiais civis no
Relatório Técnico n.º 53/2020/NIGCCO
(ID 160477215 - Pág. 114/151), estes também
foram extraídos com o emprego da ferramenta forense denominada Cellebrite Reader
, conforme se depreende do próprio conteúdo do documento, em que se lê que,
“para análise foi utilizado o Software Cellebrite Reader conforme orientação no 429/2020/GAT”
(ID 160477215 - Pág. 114).

Tal informação restou ainda confirmada sob o crivo do contraditório judicial, através do depoimento prestado em juízo pela testemunha
Felipe Solé Teixeira
, um dos policiais civis responsáveis por confeccionar o
Relatório Técnico n.º 53/2020/NIGCCO
, o qual, ao ser indagado em audiência acerca do protocolo utilizado para a obtenção dos dados dos celulares, esclareceu, nas suas palavras, que
“foi utilizado o software Cellebrite para a extração de dados do aparelho
(...).
A extração do Cellebrite, sim, é a POLITEC que faz
. (...).
A extração é feita pelo perito, a gente só recebe os arquivos
. (...).
Eu não participo da extração dos dados, eu participo só da análise dos dados após eles terem sido extraídos
”
. (44min45seg aos 46min15seg do arquivo de mídia contendo a oitiva judicial da testemunha
Felipe Solé Teixeira
) – Destaquei.

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos no dia
10/05/2019
(data do fato) com a apelante
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
e com os suspeitos falecidos, mesmo porque, repise-se,
além de não demonstrada qualquer adulteração no
iter
probatório dos arquivos
, há elementos dotados de fé pública nos autos dando conta de que,
após a extração por parte dos peritos oficiais da POLITEC, as mídias por eles remetidas aos investigadores que elaboraram os Relatórios Técnicos eram impassíveis de alteração
.

Com relação aos 03 (três) aparelhos celulares posteriormente apreendidos, em
23/09/2020
, no interior da residência da apelante
LAURA VIRGÍNIA
,
e ao pen-drive apreendido na casa do recorrente
JÚNIOR ALVES
, tudo por ocasião do
cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo
a quo
,
tampouco se constata nulidade a ser reconhecida
.

A uma
, porque, desde o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e recolhimento dos celulares e do pen-drive (ID 160477210 - Pág. 53/57 e Pág. 58/61 e ID 160477211 - Pág. 25/26), passando pela Ordem de Serviço para análise dos eletrônicos (ID 160477214 - Pág. 36) e pelo deslacre dos itens (ID 160477214 - Pág. 35),
a cadeia de custódia dos objetos foi exemplarmente respeitada
, discriminando-se sempre o Código de Apreensão, o Número do Lacre, as características etc.

A duas
, porque, como já dito, as provas incriminatórias que respaldam a condenação dos acusados consistem e/ou derivam dos dados extraídos dos celulares apreendidos
na data do crime
em poder da ré
LAURA
e dos suspeitos falecidos, ou seja, em
10/05/2019
, e
não dos celulares e pen-drive apreendidos na residência de LAURA e JÚNIOR por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão em 23/09/2020
, nos quais, de acordo com o que informaram em juízo os policiais civis
Santhiago Marcondes
e
Valdete Martins Silva
, nada de pertinente para a investigação foi localizado.

Deste modo, mesmo que porventura houvesse alguma irregularidade nestas últimas apreensões (
23/09/2020
), ainda assim
não estaria demonstrado,
in casu
, o prejuízo que condiciona o reconhecimento das nulidades
, nos moldes do art. 563 do CPP.

A propósito:

“1. Firme a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual
a decretação da nulidade processual,
ainda que absoluta
, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief
””
.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Por fim, pontue-se que tanto
a defesa técnica
da apelante
LAURA
quanto a defesa técnica do apelante
JÚNIOR
receberam cópia integral do inquérito policial ainda na fase investigativa
, na data do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, isto é, em
23/09/2020
, sendo que
as cópias em questão incluíam os Relatório Técnicos
, elaborados com base nas mídias extraídas pelos peritos dos celulares apreendidos no dia do crime (
10/05/2019
), consoante se depreende do documento de ID 160477211 - Pág. 5/7 e dos Termos de Entrega anexados no ID 160477211 - Pág. 9 e Pág. 18.

Entretanto, ao menos pelo que se pode inferir destes autos, os d. causídicos
jamais requereram à autoridade policial a integralidade das mídias
extraídas dos dispositivos de telefonia e, após o oferecimento da denúncia, no curso do processo,
tampouco arguiram perante o juízo
a quo
eventual desconformidade dos arquivos, sua inautenticidade ou dúvida a respeito da metodologia de extração dos dados:
seja por ocasião das Resposta à Acusação (ID 160477264 e ID 160477266), seja nos diversos pedidos de liberdade formulados no curso da fase instrutória, vindo a defesa de
LAURA
a suscitar a questão apenas nos memoriais escritos,
após o término da instrução processual
(nulidade de algibeira), o que corrobora ainda mais a inexistência de qualquer dúvida quanto à lisura e higidez do conteúdo obtido nos celulares.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR

ARGUIDA PELA APELANTE
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
– TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A ALEGADA IMPRESTABILIDADE DAS MÍDIAS CONTENDO A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação ao alegado
cerceamento de defesa decorrente das mídias contendo os depoimentos colhidos no curso da fase instrutória
, as quais estariam armazenadas em
links
inacessíveis à defesa ou consistiriam em arquivos audiovisuais incompletos, após analisar detidamente o feito, vejo que esta questão preliminar
tampouco comporta acolhimento
.

A propósito, esclareça-se que a instrução do feito foi realizada em duas audiências, a primeira das quais ocorreu em
28/01/2021
(ID 160477352), ao passo que a segunda se realizou no dia
03/02/2021
(ID 160477354).

A primeira solenidade foi gravada e o arquivo audiovisual foi armazenado no Portal de Mídias do TJMT em
link
único, constante do ID 160477363, enquanto a gravação do segundo ato solene foi armazenada no mesmo Portal, em 02 (dois)
links
distintos, no ID 160477364, todos juntados aos autos do Processo Judicial Eletrônico em
12/02/2021
.

Porém, os
links
em questão continham arquivos incompletos, já que a primeira mídia (com duração de 02h10min45seg), não abarcava o depoimento da última testemunha ouvida em
28/01/2021
, ao passo que a segunda mídia (com duração de 31min07seg) continha os depoimentos de apenas duas testemunhas ouvidas em
03/02/2021
e a terceira mídia abrangia somente o interrogatório da ré
LAURA VIRGÍNIA
, também em
03/02/2021
, conforme informado pelo Ministério Público ao juízo
a quo
, na cota de
25/03/2021
(ID 160477375).

Nesse contexto, a apelante
LAURA
agora alega, perante esta instância revisora, que
“a defesa fica sem nenhum poder de argumentação por falta dos links da audiência não estarem funcionando ou seja não abrir para que a defesa pudesse oferecer seu contraditório nos memoriais finais”
. (
Sic
– ID 163203684 - Pág. 5).

Com efeito, é inegável que, em dado momento, realmente houve problemas com os arquivos das gravações da audiência de instrução, todavia, tal peculiaridade não implica no acolhimento da preliminar de nulidade agora arguida perante este Tribunal revisor.

Isto porque, há elementos nos autos, dotados de fé pública, capazes de atestar que,
à época, a irregularidade foi sanada e, em 25/03/2021, o acesso à completude dos depoimentos e interrogatórios colhidos no curso da fase instrutória foi franqueado a todas as partes
(ID 160477377), conforme esclarece certidão lavrada em
20/04/2021
no ID 160477383, pela servidora do juízo
a quo
,
Paula Juliana Abati Jakymiu
, de acordo com a qual,
in verbis
:

“
Em atenção ao despacho exarado no Id. 53778865 ( primeira parte ), para providências quanto as mídias do presente feito, certifico que
diante do teor da cota de ID nº 51794990 -25.03.2021, esta servidora antecipou-se e entrou em contato com a Central de TI do e. TJMT e, com o auxílio do Servidor FELIPE, lançou os LINKS de acesso às mídias das audiências no ID nº 51822597 ( quais devem ser selecionados e colados na guia da página inicial para acesso direto ao OnDrive – Nuvem)
, tendo esta servidora, inclusive, na data da juntada dos links, qual seja, 25.03.2021, informado via WhatsApp a Servidora do M. Público Regiane, qual
efetuou ao teste com as referidas mídias, certificando que estavam completas
.
Na mesma oportunidade, qual seja, no dia 25.03.2021, procedi com a oitiva de todas as mídias para certificar se eventualmente ocorrera alguma falha de gravação, entretanto, foi confirmada a integridade das gravações, com as respectivas oitivas
, quais sejam:

EM 28.01.2020

TATIANE – Ex. Func. Brinks

SANTIAGO - Investigador

VALDETE – Investigadora de Polícia

ADEMILSON – Func. Brinks

EDVAN - Func. Brinks

MARCO ANTÔNIO (FINAL DA GRAVAÇÃO DO DIA 28.01.2021 ) Func. brinks

EM 03.02.2021

CÉLIA PARENTE – ex-convivente da ré Laura

THAÍSA – Func. Da Brinks

FELIPE SOLÉ – Investigador de Polícia

KLEVERSON – Investigador de Polícia

NICOLAU

CRISTIAN

NELSON – Func. Brinks

Interrogatório dos réus também realizado no dia 03.02.2021

LAURA

JEFFERSON

JUNIOR

Sendo o que me cumpria informar. Nada mais”.
(ID 160477383) – Destaquei.

Como se vê, embora as mídias contendo os depoimentos colhidos em juízo tenham inicialmente apresentado embaraços,
a questão foi regularizada antes da apresentação dos memoriais das partes
, havendo certidão nos autos, dotada de fé pública, a comprovar que a servidora do juízo
a quo
, à época dos novos
links
,
acessou todos os arquivos e confirmou a integridade de todas as gravações
.

Assim, conquanto a i. defesa agora alegue, em grau recursal, que o segundo rol de
links
com os arquivos, disponibilizado em
25/03/2021
(ID 160477377) estaria inacessível, não há dúvida de que, à época da disponibilização dos
links
e nos meses que se seguiram,
o conteúdo da prova oral esteve integralmente franqueado à todas as partes
.

Tanto é assim que, após a juntada dos novos
links
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
(que inicialmente havia apontado a anomalia nas mídias) apresentou seus memoriais finais, em
06/07/2021
(ID 160477405), após o que,
as defesas técnicas dos 03 (três) réus também ofertaram as suas derradeiras alegações
, em
11/08/2021
(acusado
JEFFERSON
), em
16/08/2021
(acusada
LAURA
) e em
17/08/2021
(acusado
JÚNIOR
), sendo que
nenhum deles jamais questionou a integridade das mídias contendo os depoimentos
,
tampouco suscitou alguma irregularidade ou incompletude dos arquivos
.

Pelo contrário, as partes inclusive se remetem expressamente a depoimentos e interrogatórios produzidos no decorrer da instrução
, conforme se infere dos memoriais encartados no ID 160477419, ID 160477421 e ID 160477423, respectivamente, o que confirma que
tiveram pleno acesso aos depoimentos
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em imprestabilidade da prova oral colhida em juízo: seja porque há certidão dotada de fé pública nos autos dando conta de que
os arquivos de mídia foram inteiramente franqueados às partes
; seja porque os réus não arguiram qualquer vício em relação às oitivas judiciais por ocasião de suas alegações finais, de modo que eventual irregularidade estaria
preclusa
.

Ademais, caso percebesse que os
links
do OneDrive (nuvem) contendo os depoimentos e interrogatórios (juntados aos autos em
25/03/2021
) porventura
já estavam expirados na fase de apresentação das razões do recurso de apelação
, ofertadas em
novembro de 2022
(
JÚNIOR
– ID 160476359) e
março de 2023
(
LAURA
– ID 163203684),
caberia à defesa, ao revés de apresentar suas razões, requerer a conversão do julgamento em diligência
, para que este juízo
ad quem
determinasse a renovação dos
links
de acesso ou nova juntada dos depoimentos ao feito eletrônico.

Significa dizer que a nulidade arguida com base
em eventual inacessibilidade aos depoimentos armazenados nos
links
, arguida agora em grau recursal, anos após a sua disponibilização nos autos eletrônicos
,

a meu ver, esbarra no princípio da boa-fé processual e na regra do art. 565 do CPP, cuja redação dispõe que
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Mesmo porque, eventual expiração dos
links
em virtude do transcurso do tempo não elide o fato de que
as mídias audiovisuais em questão sempre se encontraram, como de fato ainda se encontram, armazenadas na Secretaria da 3.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
à disposição de todos os interessados
.

Em suma, os
advogados constituídos dos acusados estiveram presentes nas audiências e acompanharam em primeira mão a coleta dos depoimentos testemunhais e interrogatórios dos réus
, ao passo que os
links
contendo as mídias com a prova oral colhida no curso da fase instrutória estavam
plenamente disponíveis às partes por ocasião da apresentação das suas respectivas alegações finais e da prolação da sentença
, consoante atesta certidão com fé pública encartada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em afronta ao princípio da paridade de armas, tanto é que
todas as defesas apresentaram seus memoriais regularmente, sem que arguissem qualquer irregularidade ou incompletude dos depoimentos
, não se descurando ainda que os
arquivos em questão sempre estiveram, e ainda estão, armazenados na Vara de origem, à disposição das partes
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, no dia 10/05/2019, por volta das 14h40min, nas dependências do Supermercado Atacadão, situado na Av. Fernando Correa da Costa, no bairro Tijucal, em Cuiabá/MT,
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
,
JÚNIOR ALVES VIEIRA
e
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
, em concurso entre si e com as pessoas de
Luciaquino Quirino Serra de Paula
,
Fábio Aparecido da Costa
e
Dauwan Felix da Silva
, cientes de que a vítima estava em serviço de transporte de valores, mediante o emprego de arma de fogo, deram início à subtração patrimonial que apenas não se concretizou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, em data e horário indeterminados, mas sabidamente no ano de 2019, em Cuiabá/MT,
LAURA
,
JÚNIOR
e
JEFFERSON
, associaram-se entre si e com as pessoas de
Luciaquino
,
Fábio
e
Dauwan
, de forma duradoura e estável, com o emprego de armas de fogo, para o fim específico de praticar crimes, especialmente delitos patrimoniais (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, o setor de inteligência da polícia obteve informações de que haveria um ataque de criminosos a caixas eletrônicos, motivo pelo qual os agentes de segurança pública anonimamente se espalharam por vários estabelecimentos comerciais da cidade em que tais equipamentos estavam instalados, dentre os quais o Supermercado Atacadão, localizado no bairro Tijucal, sendo que, na data fatídica, aportou no aludido mercado um carro-forte da empresa BRINKS, responsável pelo abastecimento dos caixas eletrônicos, nos quais seria injetada uma volumosa soma de valores.

Ainda de acordo com o
Parquet
, neste momento, um indivíduo não identificado na condução de um veículo
Citroën
C4, placa NPH 4547, deixou no local as pessoas de
Luciaquino
,
Fábio
e
Dauwan
(já falecidos), os quais, portando armas de fogo de grosso calibre, como pistola .45 e submetralhadora .40, anunciaram o assalto e tentaram render os seguranças privados, uma das quais a ré
LAURA
, a qual engajou em luta corporal com
Fábio
, contexto em que o colega de
LAURA
, também vigilante da BRINKS, disparou contra
Fábio
, que em consequência disso foi a óbito.

A incoativa pontua que, na sequência,
Luciaquino
e
Dauwan
subtraíram o veículo HB20 pertencente a uma cliente idosa do mercado e tentaram empreender fuga, no entanto, foram perseguidos pela equipe de policiais que se encontrava de prontidão no local e, em troca de tiros com os agentes estatais, também foram a óbito.

A preambular pontua que, mediante a quebra de sigilo telefônico judicialmente deferida, desvelou-se que a funcionária da empresa BRINKS,
LAURA VIRGÍNIA
, previamente ajustada com os demais, foi a responsável por repassar informações privilegiadas aos executores do roubo, como hora, local e valores transportados, com o fim de facilitar a ação de seus comparsas.

Já o réu
JÚNIOR ALVES
é apontado na peça vestibular como o encarregado de intermediar os contatos entre a ré
LAURA
e os executores do assalto e de repassar a
Luciaquino
as informações privilegiadas recebidas de
LAURA
, pontuando a denúncia ainda que o réu
JEFFERSON MENDES
seria o responsável por fornecer as armas de fogo utilizadas pelos executores da tentativa de roubo.

Diante destes fatos, os réus foram
denunciados
como incursos nas penas do art. 157, § 2.º, incisos II e III, § 2.º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
LAURA
e
JÚNIOR
pela
tentativa de roubo triplamente circunstanciado
e na sua
absolvição
do delito de
associação criminosa majorada
, sendo que o acusado
JEFFERSON
, por sua vez, restou
absolvido de ambas as imputações
, por falta de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, contexto em que
LAURA
,
JÚNIOR
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do crime de roubo tentado
– Recursos da DEFESA e do MINISTÉRIO PÚBLICO:

A
materialidade
da infração patrimonial
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 160477200 - Pág. 5/6 e Pág. 33/34); do termo de apreensão (ID 160477200 - Pág. 18); do termo de exibição e apreensão (ID 160477200 - Pág. 26); da Escala de Trabalho de Vigilantes de Carro-Forte (ID 160477200 - Pág. 55 e ss.); da cópia do procedimento interno administrativo instaurado no âmbito da empresa vitimada (ID 160477204 - Pág. 12 e ss.); do Relatório Policial elaborado em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 133/2019 (ID 160477208 - Pág. 3/14 e ss.); e do laudo de exame pericial de eficiência de armas de fogo e munições (ID 160477209 - Pág. 10/15).

A
ocorrência material da tentativa de roubo
pode ser extraída também do laudo de exame pericial n.º 2.10.2019.36939-01 (ID 160477210 - Pág. 10/16); do Relatório Policial elaborado em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 82/2020 (ID 160477210 - Pág. 29/49); dos laudos de exame pericial em veículos (ID 160477214 - Pág. 19/24 e Pág. 25/30); do Relatório Técnico n.º 30/2019/NIGCCO (ID 160477215 - Pág. 75/89); do Relatório Técnico n.º 52/2020/NIGCCO (ID 160477215 - Pág. 90/109); do Relatório Técnico n.º 053/2020/NIGCCO (ID 160477215 - Pág. 114/151); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos acusados
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
e
JÚNIOR ALVES VIEIRA
no delito patrimonial, impondo-se assim ratificar o édito condenatório, no que lhes refere.

Com efeito, a prova técnica produzida ainda na fase de inquérito, especificamente os dados extraídos dos celulares apreendidos na data do crime com a ré
LAURA VIRGÍNIA
e com os executores da empreitada que faleceram no
locus delicti
, e a prova oral colhida em juízo são pródigas ao enredar tanto
LAURA
quanto
JÚNIOR
no empreendimento ilícito, comprometendo a primeira como a funcionária da empresa vitimada (BRINKS) responsável por repassar informações privilegiadas aos demais agentes a respeito da rota e dos valores a serem transportados e o segundo como o intermediário entre ela e os indivíduos incumbidos de executar a subtração patrimonial propriamente dita.

Nesta senda, os dados extraídos pela POLITEC do aparelho celular apreendido em poder da acusada
LAURA VIRGÍNIA
e posteriormente analisados pelos investigadores da Polícia Civil incluem conversas travadas por ela através do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
e que foram recuperadas por meio da ferramenta
Cellebrite
, dentre as quais uma interação deveras comprometedora, mantida entre a acusada e o contato de terminal
65 99272-5084
, registrado no dispositivo como
“Evair Silva”
e pertencente ao acusado
JÚNIOR ALVES VIEIRA
.

No diálogo em questão, ocorrido em
03/05/2019
, ou seja, exatamente uma semana antes da tentativa de roubo ao carro-forte no Supermercado Atacadão (
10/05/2019
), infere-se que
LAURA
passou a
JÚNIOR
informações a respeito de uma coleta possivelmente realizada pela BRINKS, dizendo ao interlocutor o local e o momento do deslocamento da equipe, assim como estimulou a execução da empreitada ilícita, comentando que seria
“mamão com açúcar”
, dado o reduzido número do efetivo de seguranças, tudo conforme se extrai do
Relatório Técnico n.º 52/2020/NIGCCO
, o que espessa também a conclusão de que o acusado
JÚNIOR
funcionava como um intermediário entre a funcionária da empresa vitimada e os criminosos que executariam o ato ilícito.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos das mensagens remetidas pela acusada
LAURA
ao interlocutor,
in verbis
:

“Eae blza. Me parece q vou ta no pequeno amanha. (...).
Só uma coleta. Aí o povo tava mexendo numa máquina aki.
Aí eu ouvi eles falando q depois ia lá
p.
E já saíram daki p ir lá
.
Eles tão só em 3
.
Cara se vc vê mamão cm açúcar
”
. (
Sic
– ID 160477215 - Pág. 102) – Destaquei.

Neste ponto, embora a defesa do apelante
JÚNIOR
sustente que o terminal com quem a ré
LAURA
mantinha contato (
65 99272-5084
) não pertenceria a
ele

e não obstante a própria
LAURA
tente, em seu interrogatório judicial, atribuir o número de telefone ao indivíduo falecido
Luciaquino
(suspeito morto na cena do crime, em confronto com a polícia)
, trata-se de
versão isolada nos autos
e manifestamente carente de verossimilhança, já que o telefone celular de
Luciaquino
também foi apreendido na data do crime e, dentre os seus contatos, constavam interações e conversas justamente com o número
65 99272-5084
(salvo nos contatos de
Luciaquino
com o pseudônimo
“Derram”
).

Ademais, conquanto haja ofício da Operadora Claro nos autos, informando que o proprietário da linha
65 99272-5084
, à época do crime, seria formalmente o terceiro denominado
Júnior César Telles da Silva Ramos
(ID 160477215 - Pág. 106), há outras evidências no caderno processual que não deixam dúvidas de que o usuário
de fato
do aludido terminal era o apelante
JÚNIOR VIEIRA ALVES
e que este se utilizava do número para fazer a “ponte” entre a funcionária da BRINKS (
LAURA
) e os executores do roubo ao carro-forte, sendo inclusive corriqueiro que infratores usem telefones (
chips
) alheios ou em nome de laranjas para a prática de atividades ilícitas.

Nesse sentido, tem-se que o terminal em questão (
65 99272-5084
), salvo na agenda do suspeito
Luciaquino

Quirino Serra de Paula
com o nome falso “
Derram”
, remete a
Luciaquino
, na véspera do crime (
09/05/2019
), mensagem
dizendo que, na manhã seguinte, iria buscá-lo
(
“Amanhã cedo to aí”
– ID 160477215 - Pág. 135), sendo que, na galeria de mídias do celular, foi recuperado um vídeo gravado por
Luciaquino

na manhã seguinte
, algumas horas antes do crime (09h23min de
10/05/2019
), em que ele
filma a si próprio no banco de passageiro dianteiro de uma caminhonete, no interior da qual também se encontram justamente JÚNIOR ALVES VIEIRA, conduzindo o veículo
, além de
Dauwan Felix da Silva
e
Fábio Aparecido da Costa
, isto é, os indivíduos que, juntamente com
Luciaquino
, tentariam realizar o roubo algumas horas depois e faleceriam na
locus delicti
(mídia audiovisual armazenada intitulada “20190510_092323” – ID 160477432 - Pág. 1).

Some-se a isso o fato de que, conforme as imagens captadas pelas
câmeras do circuito de vigilância do Supermercado Atacadão
, onde se deu a tentativa de roubo ao carro-forte, as quais foram analisadas no documento de ID 160477210 - Pág. 29/49, os executores do crime chegam ao estabelecimento comercial em um
veículo
Citroën
C4 Pallas, de cor preta, placa NPH 4547
, sendo que, em suas interações por telefone antes da data fatídica,
Luciaquino
faz referência ao veículo em questão, informando ao interlocutor de que o
carro havia sido adquirido para a prática delitiva
e, enquanto aguardava a ação ilícita,
foi mantido estacionado em frente à residência da pessoa chamada por ele de “Derram”
, tendo inclusive enviado foto do carro estacionado para o contato
“Fabinho Meu Guri”
, em
07/05/2019
, três dias antes do fato ilícito
(ID 160477215 - Pág. 123).

É o que se extrai da análise concatenada com o seguinte arquivo de áudio, de
08/05/2019
,
in verbis
:

“O cara comprou dois carros ontem, comprou
o
C4 Pallas
e esse Uno aí ó, pra trabalhar entendeu? Dai nós vamos pegar ela sair nesse C4, depois jogar fora, e passar pra esse uno para ir embora entendeu?
Agora tá tudo certo,
os carros estão lá na porta da casa do Derrama
, os carros estão na porta

e as ferramentas estão todas guardadas
entendeu?”
(
Sic –
ID 160477215 - Pág. 136) – Grifei.

Aqui, repise-se que, como dito,
“Derram”
estava adicionado nos contatos do celular de
Luciaquino
e o seu terminal correspondia ao número
65 99272-5084
, mesma linha salva no telefone de
LAURA
como
“Evair Silva”
, impondo-se pontuar também que,
em diligências na plataforma
Google Maps
, os policiais desvelaram que a residência retratada na foto enviada por Luciaquino a “Fabinho Meu Guri”
, em cuja frente estava estacionado o carro que viria a ser usado no crime,
era a mesma que pertencia justamente ao acusado JÚNIOR ALVES VIEIRA

(ID 160477215 - Pág. 144/146),
o que confirma tratar-se ele (JÚNIOR ALVES) de “Derram” ou “Derrama” e de “Evair Silva”, usuário do terminal 65 99272-5084

e responsável por intermediar o contato entre a funcionária da empresa BRINKS e os executores da subtração patrimonial.

Outrossim, extrai-se do
Relatório Técnico n.º 53/2020
que, em diligências, os investigadores da GCCO desvelaram
“informações de que
JUNIOR ALVES VIEIRA
seria conhecido na região da Grande Morada da Serra nesta capital pela alcunha de ‘
JUNIOR DERRAMA
’”
. (ID 160477215 - Pág. 141).

Se não bastasse, chama a atenção também o fato de que, à época do fato, o acusado
JÚNIOR ALVES VIEIRA
era monitorado por tornozeleira eletrônica e,
justamente às 06h29min da data do crime
(
10/05/2019
),
o aparato de rastreio foi desligado pelo monitorado
,
voltando a ser ligado apenas às 15h11min da data seguinte
, isto é,
11/05/2019
(ID 160477215 - Pág. 142), abrangendo-se aí não só o momento da tentativa de roubo ao carro-forte no Atacadão, mas também a manhã que antecedeu a ação delituosa, na qual
JÚNIOR
foi inclusive filmado conduzindo seu veículo, em companhia de
Luciaquino
,
Dauwan
e
Fábio
, que viriam a tentar a subtração patrimonial algumas horas depois.

Ainda no que se refere à tornozeleira eletrônica de
JÚNIOR ALVES
, é digno de nota também que, não obstante
JÚNIOR
alegue em seu interrogatório que desconhecia a pessoa de
Luciaquino
, ele não só foi filmado na data do crime no mesmo carro que
Luciaquino
e os demais executores do roubo, mas, também, a análise cruzada dos dados de sua tornozeleira eletrônica e da Estação Rádio Base (ERB) do celular de
Luciaquino
demonstra que os dois estiveram juntos, nas proximidades da residência de
JÚNIOR
no dia
01, 03, 07 e 09 de maio de 2019
, além da data do fato,
10/05/2019
(ID 160477215 - Pág. 144).

Diante deste cenário, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, não me resta qualquer dúvida de que
JÚNIOR ALVES VIEIRA
era quem usava a linha
65 99272-5084
, por meio da qual interagia tanto com a vigilante da
BRINKS
,
LAURA VIRGÍNIA
, quanto com
Luciaquino Quirino
, atuando como intermediário das informações privilegiadas da empresa vitimada, repassadas por
LAURA
a
Luciaquno
e demais executores, para viabilizar o roubo.

A análise dos dados extraídos do telefone celular de
Luciaquino Quirino
(suspeito falecido na cena do crime, em confronto com a polícia), os quais foram esmiuçados no
Relatório Técnico n.º 53/2020/NIGCCO
(ID 160477215 - Pág. 114/151), aponta ainda que, nos dias que antecederam o crime
sub judice
(
10/05/2019
),
Luciaquino
enviou à esposa e a outros interlocutores fotos de armas de fogo (inclusive da carabina apreendida pela polícia em poder do suspeito nas imediações do Atacadão) e lhes remeteu diversas frases sugestivas de que praticaria um roubo a carro-forte em mercados ou farmácias, o que indica que os infratores já vinham planejando a subtração havia algum tempo.

A propósito, colho alguns exemplos das mensagens em questão:

“‘Hoje nois munta’; ‘Aqui no Extra Santa Rosa, no Extra Santa Rosa aqui... Fritá aqui agora... meia hora por aí o baguio acontece’; ‘Parou muito em cima parcero... muito em cima da farmácia sabe?
E não tem como sacar o trem lá dentro entendeu? Se eu entrar com ela na mão o motorista do forte vê sabe? Vê se nóis pega amanhã lá no Atacadão! Uma hora vai cantar, é nóis parcero
... vagabundo..’”
. (ID
160477215 - Pág. 120) – Negritei.

Nessa conjuntura, em
03/05/2019
,
JÚNIOR ALVES
(salvo nos contatos de
Luciaquino
como
“Derram”
) envia a
Luciaquino
, por
WhatsApp
, duas fotos em que
Luciaquino
é retratado trajando um colete balístico e empunhando duas armas de fogo, o que sugere que ambos os agentes haviam se reunido em ocasião pretérita, quando então
JÚNIOR
fotografou
Luciaquino
e, depois, mandou-lhe as fotos.

Outrossim, em
10/05/2019
, instantes antes do roubo ao

carro-forte no Atacadão,
Luciaquino
encaminha um áudio para
JÚNIOR ALVES
, informando que já estudou o terreno e que já olhou tudo, referindo-se ou dando satisfação do crime que estaria prestes a ocorrer, ao que
JÚNIOR ALVES
responde para ele cuidar, porque realmente seria naquela data (
“Cuida filé que é hoje...pode cuidar que é hoje”
), extraindo-se desta interação, portanto, que
JÚNIOR
possuía informações privilegiadas, na medida em que certificou ao futuro executor que o delito ocorreria mesmo naquele dia (ID 160477215 - Pág. 121/122).

As mensagens localizadas no aplicativo
WhatsApp
do celular pertencente a
Luciaquino
contêm também elementos capazes de adensar a certeza de que a ré
LAURA VIRGÍNIA
, aproveitando-se da sua condição de funcionária da BRINKS e por intermédio do réu
JÚNIOR
, repassava aos demais envolvidos (dentre os quais
Luciaquino
) informações privilegiadas da empresa vitimada, no afã de viabilizar a execução do roubo e facilitar as chances de sucesso da empreitada.

Deveras, em
01/05/2019
, 09 (nove) dias antes do crime, o contato intitulado
“Madrinha de Boa”
, espécie de protetora ou guia espiritual de
Luciaquino
, envia a ele um áudio em que lhe conta sobre uma visão, na qual a guru vislumbrou uma mulher morena de cabelos curtos, a qual estaria muito nervosa e queria saber de
Luciaquino
, ao que
Luciaquno
responde que estava lidando com duas mulheres providas destas características, uma das quais ele informa que seria
“a mulher do carro forte, que ela é morena, baixa, meio gorda e sapatão”

e indaga a “madrinha” sobre qual das duas a conselheira se referia, complementando ainda que
“nós vamos pegar o carro forte,
conversamos coma mulher hoje
entendeu?
Ela tá dando o canal pra nós

entendeu”

(ID 160477215 - Pág. 125/126) – Destaquei.

O aludido diálogo espessa expressivamente o envolvimento de
LAURA VIRGÍNIA
no empreendimento ilícito, pois, além de revelar que os executores do roubo realmente vinham recebendo informações privilegiadas de funcionária da empresa de transporte de valores, as características da vigilante em questão ainda condizem com os atributos físicos da ré
LAURA
.

No mesmo sentido, os
arquivos de áudio
enviados em
08/05/2019
e extraídos do celular de
Luciaquino
não deixam dúvida quanto à participação da empregada da BRINKS,
in verbis
:

“Ontem ela foi para Várzea Grande, anteontem ela foi pra Mutum, deixou um mulhão e meio lá, ai os caras querem explodir o banco entendeu?...
Vamos pegar esse canalzinho ali hoje dela
e vai conversar com ela, quando tiver um milhão dois milhão no banco, vai explodir o banco, quebrar na dinamite, explodir o cofre entendeu?...
Ela entra no serviço oito nove horas, aí ela pega escala de rota dela na hora, ela não quer que pega só 200mil, 150 mil,ela que que pega 360, 400 mil pra abastecer um caixa, um caixa vazio, pra pegar o dinheiro tudo
...”
. (
Sic –
ID 160477215 - Pág. 136) – Negritei.

Não bastasse, tem-se ainda o depoimento extrajudicial da testemunha
Ester Lima Ferreira
, viúva de um dos suspeitos falecidos na cena do crime, a qual, embora não tenha sido ouvida em juízo, relatou à autoridade policial que os criminosos contavam com o auxílio prestado por uma vigilante da empresa vitimada:

“QUE DAUAN chegou a dizer que tinha cerca de 10 pessoas envolvidas e
uma mulher do carro forte, vigilante
; QUE
o crime era para ter ocorrido na semana passada, porém, a vigilante do carro forte no dia estava para o interior
; (...); QUE
a vigilante tinha informado que o sinal para atacar era quando ela estaria com a arma no peito e se a arma estivesse na perna não era para atacar
(...); QUE a depoente acrescenta que
a vigilante encaminhou fotos para um dos suspeitos e esse outro suspeito encaminhou para o DAUAN foto de sacos plásticos transparentes com dinheiro
; (...)”
(ID 160477200 - Pág. 20/21) – Destaquei.

Somem-se a isso as
fotos armazenadas no celular da ré LAURA
, as quais retratam
“uma mão segurando maços de dinheiro e ao fundo um equipamento que possivelmente seja um caixa eletrônico aberto”
(ID 160477215 - Pág. 93) e que foram capturadas pela câmera fotográfica do próprio aparelho e encontradas também na pasta
“sent”
do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
, peculiaridade que demonstra que
as imagens foram enviadas pela ré para terceiros
e reforça a ideia de que, desde antes do crime
sub judice
, ela
vinha fornecendo informações privilegiadas da empresa BRINKS e dos valores transportados aos demais agentes
.

Como é cediço, perícias e documentos, a exemplo dos Relatórios Técnicos de análise dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos na data do crime, embora produzidos na fase de inquérito, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, exatamente como ocorreu
in casu
, sendo assim tais elementos plenamente válidos para respaldar a prolação de édito condenatório, sem necessidade de refazimento em juízo, conforme orienta a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova documental não repetível.
2.
Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal
.
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1.

Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que documentos produzidos na fase inquisitorial
, como o processo administrativo tributário,
por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento im
plique ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal
.
Precedentes. 2. (...)”.
(AgRg no HC n. 414.463/SP, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que assim não fosse, anote-se que as provas técnicas produzidas na etapa administrativa restaram
amplamente ratificadas e corroboradas na etapa judicial
, notadamente a partir dos depoimentos testemunhais dos investigadores que diligenciaram na apuração.

A propósito, o policial civil
Felipe Solé Teixeira
relatou em juízo que foi um dos responsáveis por analisar os dados extraídos dos celulares apreendidos na data do crime e que, a partir desta análise, desvelou diversas interações comprometedoras travadas entre a acusada
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
e o acusado
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, o qual foi registrado nos contatos da ré com o pseudônimo
“Evair Silva”
, ressaltando que este mesmo terminal vinculado a
JÚNIOR
(
65 9272-5084
) também estava salvo na agenda de
Luciaquino Quirino Serra de Paula
, com quem
JÚNIOR
também mantinha contatos frequentes, funcionando assim como uma espécie de “ponte” entre
LAURA
, infiltrada no quadro de funcionários da empresa vitimada (BRINKS), e os executores da subtração ilícita.

Nas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“(...) eu me recordo de conversas, né, dela com o
Luciaquino
e
JÚNIOR ALVES
, principalmente, que era anotado nos contatos como sendo
Evair Silva
, que nos contatos do
Luciaquino
era o mesmo número, né, então era o
JÚNIOR ALVES
. (...)
Ficou evidente que o contato dela era com o JÚNIOR ALVES e ela passava informações privilegiadas de horário de carro-forte, de quantidade de dinheiro, inclusive, tem uma hora que ela cita que não seria interessante, porque não teria uma quantidade de dinheiro boa
. (...)”
. (
01h15min20seg aos 01h15min52seg do arquivo de mídia contendo a oitiva judicial da testemunha
Felipe Solé Teixeira
) – Destaquei.

Também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Felipe Solé Teixeira
confirmou a diligência realizada no inquérito mediante a qual se desvelou que
o veículo utilizado na empreitada delitiva ficou estacionado em frente à casa do acusado JÚNIOR ALVES enquanto aguardava a ação criminosa
, narrando o investigador que
“(...) o C4 que eles utilizariam para o crime, o C4 que ficou estacionado na casa do JÚNIOR ALVES”
. (58min31seg aos 58min35seg do
arquivo de mídia contendo a oitiva judicial da testemunha
Felipe Solé Teixeira
) – Negritei.

Em outra vertente, a respeito do envolvimento da acusada
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
, chama a atenção ainda a postura e o comportamento por ela mantidos nos momentos que antecederam o fato-crime e durante a execução delitiva.

Deveras, a testemunha
Ademilson de Almeida
, funcionário da empresa BRINKS, informou em juízo que, na data fatídica, a equipe por ele chefiada chegou ao Supermercado Atacadão para abastecer o caixa eletrônico do estabelecimento e, no momento em que o depoente desativou o alarme do terminal, sua colega
LAURA VIRGÍNIA
foi atacada por um indivíduo armado, após o que um segundo colega vigilante efetuou disparo contra o infrator, ao que se sucedeu uma intensa troca de tiros, em meio à qual
Ademilson
tentou se proteger.

O depoente aduziu que a reação defensiva de seu colega vigilante resultou no óbito do infrator que os havia atacado e que, logo depois disso, os funcionários da empresa vitimada correram para os fundos do mercado, sendo que, a ré
LAURA VIRGÍNIA
abandonou a própria arma de fogo em um freezer do mercado e pediu para que o declarante Ademilson e o terceiro colega também se desfizessem de seus armamentos
, sob a alegação de que, uma vez desarmados, correriam menos risco caso fossem novamente abordados pelos outros criminosos e poderiam se render mais facilmente, ao que o testemunhante acrescentou ainda a informação de que
inexiste qualquer diretriz no ramo de segurança de transporte de valores recomendando que os funcionários abandonem suas armas em momento de confronto
.

A respeito da dinâmica que antecedeu o crime,
Ademilson
verbalizou que, antes de sua equipe sair da filial da empresa para cumprir o itinerário, a acusada
LAURA
alegou que estava com disenteria e
pediu para ir ao banheiro, onde permaneceu por cerca de oito minutos, o que causou estranheza à testemunha
, já que
tal atitude da ré se deu após o recebimento do malote de dinheiro
, de modo que, na condição de “Guarda 01” que ela ocupava naquela data,
caberia a ela manter-se estritamente no acompanhamento dos valores
.

Ademilson
disse também que
LAURA
tinha acesso não só ao montante pecuniário que a equipe transportaria naquela data, mas também ao roteiro e ao itinerário pelo qual os seguranças transportariam os valores, pois estas informações se acomodavam sobre o carrinho com os malotes (e as respectivas guias de locais em que seriam depositados), o qual ela já havia levado até o carro-forte, assim como elucidou que
a acusada já estava munida com essas informações quando se dirigiu sozinha ao banheiro
, o que não era comum, pois, normalmente,
logo após o carregamento dos malotes no carro-forte, a equipe já deveria sair da empresa
.

Por fim,
Ademilson
esclareceu que, caso os funcionários constatem eventual equívoco ou anomalia nas cédulas da empresa a serem abastecidas nos caixas-eletrônicos, a regra é comunicar imediatamente o superior hierárquico e confeccionar um relatório, sendo que, caso o superior peça uma fotografia da anomalia encontrada, a praxe é que os vigilantes enviem a imagem através do aparelho celular da empresa e não de seu próprio celular,
ressaltando o depoente que tal tarefa (envio da imagem do dinheiro) certamente não recairia aos vigilantes (LAURA) e sim ao chefe de equipe
, posição ocupada pelo depoente, o qual não se lembra de ter recebido tal incumbência em cinco anos de empresa.

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Edvan Oleriano Vieira dos Santos
, o qual também compunha a equipe de seguranças da BRINKS responsável por realizar o abastecimento do caixa eletrônico no Atacadão e relatou que, no momento em que estavam prestes a depositar os valores, percebeu que a sua colega
LAURA
estava sendo atacada por um indivíduo que bradava
“perdeu, perdeu, perdeu”
, contexto em que engajou em troca de tiros com o infrator, conseguiu atingi-lo e desvencilhar
LAURA
, a qual, depois disso,
em atitude inusitada e incompatível com a sua postura geralmente corajosa, abandonou a própria arma de fogo em um freezer do mercado
.

Edvan
também confirmou a ida da ré
LAURA
ao banheiro da BRINKS antes que a equipe saiu para cumprir o roteiro e disse que, depois do fato, ela não reclamou mais de dores de barriga, ao que acrescentou ainda a informação de que
não incumbe aos vigilantes fotografar e enviar fotos dos maços de dinheiro que são transportados,
complementando que, caso se verifique a existência de equívocos ou de cédulas misturadas, o protocolo é que os funcionários informem imediatamente a empresa e abortem o abastecimento daquele maço.

Em semelhante toada, a testemunha
Marcos Antônio da Silva
aduziu que era o responsável por conduzir o veículo da BRINKS na data do fato e que, naquele dia, a saída da equipe da empresa atrasou porque, após carregar o carro-forte, a vigilante
LAURA
foi ao banheiro, ressaltando o depoente que, embora não tenha saído do caminhão no momento do evento delituoso,
foi capaz de visualizar que, após se desvencilhar de um dos criminosos, LAURA jogou fora a sua arma de fogo
.

Com relação à
fotografia do maço de dinheiro localizada na memória do celular da acusada LAURA
, a qual foi captada no
mês anterior ao crime
aqui apurado, por ocasião do abastecimento de valores por parte da equipe da BRINKS no terminal da UNICRED instalado no Hospital São Mateus, nesta capital, saliento não ignorar o depoimento judicial da testemunha de defesa
Nelson
, funcionário da empresa vitimada, no sentido de que o registro fotográfico foi feito em virtude de uma anomalia (mistura de cédulas), com o consentimento do depoente e da chefia da equipe, à época exercida pela pessoa de
Tatiane
, responsável pelo Setor Operacional da empresa (01h42min20seg aos 01h44min29seg da mídia audiovisual contendo o depoimento judicial da testemunha
Nelson
).

Todavia, tais declarações não plantam qualquer dúvida quanto à autoria de
LAURA
na tentativa de roubo
sub judice
e tampouco dão azo à reforma do édito condenatório.

A uma
, porque a testemunha
Tatiane Regina Gomes dos Santos
, que exercia a função de “Controladora A” na BRINKS no ano de
abril de 2019
, prestou depoimento em juízo e disse não se lembrar dessa situação em que
LAURA
teria identificado problema nas cédulas e enviado foto de seu celular particular (14min55seg aos 17min09seg da mídia audiovisual contendo o depoimento judicial da testemunha
Tatiane Regina Gomes dos Santos
).

A duas
, porque eventual regularidade da foto tirada no Hospital São Mateus, um mês antes do roubo aqui apurado, não elide os elementos (dados extraídos dos celulares e prova oral colhida em juízo) capazes de implicar o efetivo envolvimento de
LAURA
na empreitada ilícita levada a efeito no Supermercado Atacadão, em
maio de 2019
.

Por derradeiro, ainda a corroborar a autoria delitiva, chama atenção a
inconsistência
das versões apresentadas pelos réus JÚNIOR e LAURA em seus interrogatórios
.

Com efeito,
JÚNIOR
alega que, dentre os demais envolvidos, conhecia apenas o falecido
Fábio
, no entanto, há vídeo nos autos em que ele aparece no mesmo carro em que os outros executores do roubo (
Luciaquino
e
Dauwan
), sem contar as mensagens de texto trocadas por celular, ora entre ele e
Luciaquino
ora entre ele e
LAURA
.

Por seu turno,
LAURA
alega que as mensagens comprometedoras apenas foram encontradas em seu telefone porque ela havia sido alvo de uma tentativa de cooptação por parte de criminosos, que a convidaram para roubar a BRINKS, o que teria sido recusado por ela. Porém, é possível ver que, nas conversas,
LAURA
incentiva os demais criminosos a agir e repassa informações privilegiadas dos carros-fortes, sendo de se pontuar ainda a falta de verossimilhança no fato de uma funcionária premiada e experiente como ela, ao recursar convite para roubar sua empresa empregadora, deixar de noticiar a polícia ou a própria BRINKS sobre o ocorrido.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, com base nas provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, estou convencido de que, embora não tenham participado da execução da tentativa de subtração dos valores propriamente dita,
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
e
JÚNIOR ALVES VIEIRA
concorreram de maneira essencial e decisiva para o delito de roubo majorado, na modalidade tentada, tratando-se assim de
verdadeiros coautores meditados da infração penal
, nos moldes do art. 29 do Código Penal, que positiva a teoria monista ou unitária.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
, no que lhes refere.

Por outro lado, com relação ao apelado
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
, após analisar detidamente as provas dos autos, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida intransponível
acerca do seu envolvimento na subtração patrimonial, a inviabilizar o acolhimento da pretensão condenatória deduzida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em suas razões recursais.

Com efeito, no
Relatório Técnico n.º 53/2020
, os investigadores da Polícia Civil sugerem que
JEFFERSON MENDES
seria o
“responsável pelo fornecimento de pelo menos parte das armas utilizadas na ação criminosa”
(ID 160477215 - Pág. 151).

Isto porque, a partir dos dados extraídos do aparelho celular da pessoa de
Luciaquino Quirino Serra de Paula
, morto em confronto com policiais na cena do crime, desvelaram-se algumas interações entre
Luciaquino
e o contato salvo como
“Guri Akitiva”
(
65 99353-1170
), sendo que, nos diálogos, travados nos dias que antecederam o crime, este envia àquele fotos de arma de fogo, um áudio com orientações sobre como lubrificar o armamento e dois vídeos em que um indivíduo

exibe e testa o artefato bélico, efetuando disparos (ID 160477215 - Pág. 124).

Ocorre, porém que, há prova documental nos autos atestando que a linha em questão (
65 99353-1170
), à época, pertencia à terceira pessoa, especificamente o ofício expedido pela Operadora Claro à autoridade policial, no qual se informa que o terminal era da pessoa
Josiane Beker Pinto
, inscrita no CPF sob o n.º 004.849.161-65 (ID 160477215 - Pág. 52) e, embora não se desconheça que infratores comumente se utilizam de números (
chips
) de terceiros para a prática de atividades ilícitas, ainda assim, os princípios que norteiam o Direito Penal de índole Constitucional vedam a prolação de édito condenatório com base em conjecturas e presunções.

Em outras palavras, ao contrário do que se deu com o corréu
JÚNIOR ALVES VIEIRA
(que concorreu para o ilícito utilizando linha telefônica de terceira pessoa), não há elementos mais seguros (provas técnicas ou judicialmente produzidas) no processo capazes de vincular, com a certeza necessária,
JEFFERSON MENDES
ao terminal
65 99353-1170
ou de implicá-lo como sendo o indivíduo apelidado de
“Guri Akitiva”
ou
“Activia”
.

Aliás, o policial civil responsável pela elaboração do Relatório Técnico que aponta
JEFFERSON
como
“Guri Activia”
,
Felipe Solé Teixeira
, prestou depoimento em audiência instrutória, oportunidade em foi indagado a respeito da linha investigativa que levou os agentes de segurança pública a desvelarem que
“Guri Activia”
, usuário do número
65 99353-1170
,
era na verdade o acusado
JEFFERSON
, ao que a testemunha respondeu basicamente que havia
denúncias anônimas
à época dando conta de sua participação na tentativa de roubo e que ele
já era conhecido da polícia por este apelido
.

Nas exatas palavras da testemunha,
in verbis
:

“Defesa:
Como que vocês comprovaram que esse celular, supostamente, ‘Guri Activia’ seria o JEFFERSON?

Testemunha: Sim, a primeira compilação que a gente fez, né, pelo vulgo
Activia
, que
o Jefferson é conhecido no meio, inclusive por esta Gerência, como o vulgo Activia
(...) e a gente tem denúncias,
tinha denúncias na época de que seria o Activia que teria participado
. Então,
compilando denúncias e o raciocínio lógico de que o vulgo Activia é conhecido desta Gerência, foi que a gente chegou à hipótese que poderia ser o Jefferson o contato Guri Activia, que teria mandado foto das armas
”

(
51min43seg aos 52min40seg do arquivo de mídia contendo a oitiva judicial da testemunha
Felipe Solé Teixeira
) – Destaquei.

Como é cediço, denúncias anônimas constituem móvel idôneo para legitimar o início de procedimento investigatório e para ensejar diligências investigativas prévias, voltadas a apurar a veracidade das informações recebidas; todavia, por si sós, não são suficientes para respaldar a instauração de inquérito policial e, por corolário lógico, menos ainda bastam para a prolação de sentença condenatória.

Deste modo, não obstante a testemunha
Felipe Solé Teixeira
dê conta em juízo de denúncias apócrifas noticiando o envolvimento do acusado
JEFFERSON
na tentativa de roubo ao carro-forte no Supermercado Atacadão, este elemento, isoladamente considerado, é
insuficiente para dar azo à reforma do édito absolutório
.

Tanto é que, quando perguntado se o arquivo de áudio encaminhado pelo terminal de
“Guri Activia”
(
65 99353-1170
)

ao telefone de
Luciaquino
, com orientações sobre como lubrificar arma de fogo, continha uma voz semelhante ou que pudesse ser associada à do acusado
JEFFERSON
, o testemunhante não soube responder (54min54seg da oitiva judicial), o que certamente
planta
dúvida razoável
quanto à compatibilidade entre a voz no arquivo extraído do celular e a voz do increpado
, mesmo porque, não foi realizada perícia para identificação da voz.

Quanto às declarações do policial civil
Felipe Solé
, no sentido de que o recorrido
JEFFERSON
já seria conhecido na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) como
“Activia”
, impõe-se anotar que o investigador não declina qualquer elemento objetivo para explicar como a polícia chegou a vincular o réu ao referido epíteto, limitando-se a aduzir que a verdadeira identidade de
“Activia”
já era de conhecimento dos policiais.

Aqui, friso que não se está a desprestigiar o testemunho do policial, que, como é cediço, constitui prova idônea e apta a roborar a formação do convencimento do julgador.

Porém, para que tais depoimentos sustentem validamente uma condenação criminal, não basta que contenham informações advindas de “denúncias anônimas” ou de fontes inoficiosas, devendo-se acompanhar de substrato cognitivo autônomo ou discriminar diligências objetivas que levaram à determinada conclusão investigativa.

Mesmo porque, a defesa carreou aos autos diversos indícios que, ao menos
a priori
, indicam que o apelado
JEFFERSON
era conhecido no meio criminoso e no meio policial pelo apelido
“Jeffinho”
, e não
“Activia”
, consoante se depreende das reportagens coligidas no ID 160477419 - Pág. 10/11.

Ademais, não obstante tenha se cogitado, na etapa investigativa, que o veículo
Citroën
C4 Pallas utilizado no crime pertenceria ao apelado
JEFFERSON
, o que se deu com base em fotos extraídas das redes sociais de sua esposa, no interior de um carro da mesma marca e modelo, tal informação veio a ser infirmada no curso do processo (ID 160477210 - Pág. 47 e ID 160477419 - Pág. 18/19).

A propósito, o investigador
Santhiago Marcondes
aduziu em juízo que não sabe se o proprietário do veículo C4 Pallas usado no crime foi encontrado ou conduzido à delegacia, mas que
“acredita”
que o carro em questão seja o mesmo retratado nas redes sociais da esposa do acusado
JEFFERSON
.

No entanto, há documentos posteriormente trazidos à baila pela defesa, por meio dos quais se vê que o automóvel exibido pela companheira do réu na
internet
, no ano de
2016
, ou seja, 03 (três) anos antes do delito, era de
cor prateada
,
placa NJK 2745
(ID 160477419 - Pág. 20), ao passo que o veículo apontado na denúncia como o
carro usado no crime era de cor preta, placa NPH 4547, o qual, segundo extrato do DETRAN-MT juntado aos autos, pertence a terceiro estranho aos autos
(ID

160477206 - Pág. 7/9).

Outrossim, a prova técnica produzida durante as apurações, especificamente o áudio “PTT-20190508-WA0008”, de
08/05/2019
, extraído do telefone celular do suspeito
Luciaquino
, também mitiga a possibilidade de que o carro usado no crime fosse aquele pertencente ao réu
JEFFERSON
, na medida em que, na conversa,
Luciaquino
informa seu interlocutor que o veículo C4 Pallas havia sido adquirido na véspera do áudio (
07/05/2019
), especificamente para o crime do dia
10/05/2019
(ID 160477215 - Pág. 136).

Além disso, os policiais civis
Kleberson Lima da Silva
e
Valdete Martins Silva
, responsáveis por analisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança do Supermercado Atacadão, onde se deu o crime, relataram em audiência instrutória que, nas gravações, jamais chegaram a visualizar
JEFFERSON
entre os infratores presentes no
locus delicti
, acrescentando
Valdete
que não pode afirmar que o veículo C4 Pallas pertença ao referido acusado.

Por fim, pontue-se que, em ambas as fases processuais,
JEFFERSON
sustentou em seu interrogatório que jamais respondeu pelo apelido
“Guri Activia”
e que desconhece os demais denunciados e os indivíduos falecidos, enquanto os corréus
LAURA VIRGÍNIA
e
JÚNIOR
, de forma unívoca, também alegaram desconhecer
JEFFERSON
.

Diante disso, entendo que o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada pelo MM. Juízo sentenciante do que corrobora a versão acusatória deduzida pelo
Parquet
nas razões recursais, afinal,
indícios e presunções não bastam para a condenação
, pois a prova da autoria delitiva deve ser indene de dúvidas, haja vista que somente a certeza autoriza a condenação na seara criminal.

Em outras palavras, é
possível
que o apelado
JEFFERSON
seja o usuário
de fato
do terminal
65
99353-1170
(
“Guir Akitiva”
) e, nessa condição, tenha concorrido para o roubo
sub judice
fornecendo as armas de fogo, porém, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório mais contundente e judicialmente produzido do qual se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior.

Em situações semelhantes,
isto é, em que a prova dos autos deixava margem para incerteza,
este e. TJMT
tem concluiu justamente pela impossibilidade de condenação, em vassalagem ao
princípio
in dubio pro reo
, pois a dúvida, por menor que seja,
deve ser solvida em favor do acusado:

“
Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado foi efetivamente o responsável pelo ilícito
.
Uma vez constatada na instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva
, sobretudo pelas contradições nas declarações das testemunhas ouvidas,
deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor
”.
(N.U 0000195-92.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) – Destaquei.

“2.
A existência de meros indícios da autoria do crime, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não é suficiente para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo in dubio pro reo
”.
(N.U 0020688-67.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) – Grifei.

Com tais considerações, em relação ao delito de roubo tentado, entendo que deva ser
conservada
a
condenação

de
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
e
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, assim como
mantida
a
absolvição
de
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
, desprovendo-se assim, neste particular tocante, as insurgências da defesa e do Ministério Público.

2.

Do crime de associação criminosa
– Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Deveras, embora o delito do art. 288 do CP detenha natureza autônoma e independente dos crimes visados pelo grupo, a absolvição do apelado
JEFFERSON
do delito de roubo certamente esmaece eventual associação deste aos demais, para o fim específico de praticar delitos.

Ademais, os policiais
Kleberson Lima da Silva
,
Valdete Martins Silva
,
Santhiago Marcondes
e
Felipe Solé Teixeira
nada discorreram em juízo acerca da natureza do vínculo mantido entre os apelados, limitando-se a esclarecer as diligências efetuadas na etapa inquisitiva relativas às imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
e à extração dos dados dos aparelhos celulares e que levaram ao desvelamento da coautoria de
JÚNIOR ALVES
e
LAURA VIRGÍNIA
na tentativa de roubo do dia
10/05/2019
.

Embora o investigador
Felipe Solé Teixeira
declare que os mesmos agentes criminosos, em outra ocasião, teriam tentado subtrair valores que seriam transportados de uma farmácia, tal informação
não traduz certeza quanto ao ânimo associativo permanente e estável dos increpados
,
tampouco demonstra cabalmente a predisposição teleológica do grupo à prática reiterada de delitos diversos
.

Isto porque, aparentemente, os increpados vinham premeditando a
prática de crime
único

(roubo a carro-forte de transporte de valores da empresa BRINKS), sempre com embaraços e sem êxito, o que fazia com que a execução fosse abortada antes do seu início e postergada para momento futuro, até a fatal tentativa levada a efeito no Supermercado Atacadão, em que três dos infratores foram a óbito, de modo que
há sérias dúvidas se os agentes realmente planejavam uma série indeterminada de ilícitos ou visavam apenas a subtração única do carro-forte
, que foi planejada durante semanas e cogitada de ocorrer em vários dos estabelecimentos comerciais que compunham a rota do caminhão.

Sobre a matéria, colho os judiciosos trechos da sentença recorrida, os quais ratifico na íntegra,
in verbis
:

“Ou seja, se demonstra de forma extrajudicial, que os
assaltantes conjuntamente com Laura tentaram subtrair os carros forte em outras oportunidades, mas nunca concluíram o intento criminoso, o que me parece indicar que tinham a intenção da subtração de grande quantia em dinheiro, mas não que fossem realizar vários crime e assaltos de forma minimamente preordenada.
No caso dos atos, a aparência que se tem é que os assaltantes identificaram o crime, e se reuniram posteriormente para praticá-lo de alguma forma, de sorte que consoante os relatos existentes
a prática se daria em um carro forte da empresa Brinks, pelas informações de Laura. Mas ressalto que não há prova de existência de outro crime anterior, ou da possibilidade de crimes posteriores, senão o assalto do carro forte
. O que se percebe pelas investigações narradas em Juízo é que os acusados,
tentaram por diversas vezes assaltar o carro forte da empresa Brinks, mas nunca conseguiram realizar o assalto, esperando o momento certo da ação, como um planejamento do crime, ainda em fase de cogitação.
Isso se torna importante, pois na associação criminosa, a prática deve ficar evidenciada de crimes na utilização da expressão no plural, não bastando apenas tentativas e pensamento em um crime específico, que foi imaginado e observado de formas diversas.
O que se afirma é que, se a intenção era de subtração do carro forte, e os assaltantes pensaram em várias formas diferentes de cometimento da infração penal, em momentos diversos, isso não pode ser resultado de afirmação que se reuniram para cometimento de crimes (pluralmente falando), mas apenas de ausência de eficiência nos seus planos e projetos, por pura ausência de conhecimento e técnica necessária para a pratica delitiva
, o que ficou bem evidenciado no crime narrado nos autos, os assaltantes foram desorganizados.

Portanto, entendo que no caso dos autos,
não há comprovação de uma associação criminosa, mas apenas de várias cogitações da prática do mesmo delito
”
. (Trechos da sentença impugnada – ID 160477573 - Pág. 10/11) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse,
a simples reiteração delitiva não basta para traduzir o ânimo associativo
permanente
e
estável
dos agentes
, pois é possível que estes viessem atuando juntos por algum tempo, sem que o vínculo psicológico existente entre eles extrapolasse a reunião ocasional com divisão de tarefas e sem que adquirisse o caráter de
perenidade
que caracteriza a associação.

Em suma,
é plenamente possível que os recorridos tenham se agremiado entre si,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 05
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT,
in verbis
:

“5.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ante o exposto,
mantêm-se as absolvições
do crime de associação criminosa
.

3.

Do pedido de redução da pena-base
[apelantes LAURA e JÚNIOR]:

A pena-base da apelante
LAURA
foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração desfavorável atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Por sua vez,
JÚNIOR
teve a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ante o desvalor conferido à sua
CULPABILIDADE
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Em todos os casos, a fundamentação aventada pelo juízo
a quo
é
idônea
e
deve ser ratificada
por esta instância revisora.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, tem-se que foram depreciadas tanto para
LAURA
quanto para
JÚNIOR
com base nas
majorantes remanescentes
do art. 157 do Código Penal, haja vista que o crime apurado consiste em
roubo circunstanciado por 03 (três) causas de aumento
, quais sejam,
uso de arma de fogo
;
concurso de pessoas
e
vítima em serviço de transporte de valores
, sendo que apenas a primeira delas (emprego de arma de fogo) foi utilizada para majorar a reprimenda na terceira fase da individualização da pena.

Como se sabe, em se tratando de roubo triplamente majorado, é plenamente possível que o magistrado sentenciante utilize uma das causas de aumento na terceira fase da dosimetria e instrumentalize as demais na primeira etapa do cálculo, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base (
princípio da migração
), exatamente como ocorreu
in casu
, em que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram desabonadas pelo
concurso de pessoas

e pelo fato de a
vítima estar em transporte de valores
.

O tema, inclusive, encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT
, o qual preceitua que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso, mantém-se o desvalor das
CIRCUNSTÂNCIAS
.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, novamente, os
fundamentos lançados para recrudescer a sanção básica dos dois condenados é válida e concreta
, pois a avaliação negativa deste vetor octogonal se mostra escorreita sempre que os desdobramentos delitivos experimentados no caso concreto se mostrarem mais gravosos que os resultados ínsitos e inerentes ao próprio tipo penal.

Na espécie, a infração perpetrada pelos acusados gerou
consequências catastróficas que certamente desbordam dos reflexos intrínsecos ao tipo penal
, pois a tentativa de roubo ao carro-forte foi sucedida por
troca de tiros
entre os criminosos, policiais e vigilantes privados da empresa, em
estabelecimento comercial com alta circulação de pessoas
, em
horário de funcionamento
, que, além de
periclitar toda a coletividade
, redundou na
morte de três indivíduos
(executores da ação ilícita).

Por fim, no que tange à
CULPABILIDADE
do recorrente
JÚNIOR
a avaliação pejorativa da modular deve ser igualmente
confirmada
, porque, ao que consta da sentença, o increpado
“aliciou funcionária da empresa vítima, para auxiliar a prática delitiva”
(ID 160477573 - Pág. 14).

De fato, o arcabouço probatório, notadamente os dados extraídos dos aparelhos celulares e a prova oral colhida em juízo, é pródigo no sentido de que o apelante
JÚNIOR
, após cooptar a funcionária da empresa BRINKS (
LAURA
), obtinha junto a ela informações privilegiadas acerca do roteiro dos carros-fortes, dos valores que seriam transportados e da situação da equipe que faria a segurança do numerário, sendo que esta
troca de informações se estendeu por dias a fio
, até a fatídica tentativa perpetrada no Supermercado Atacadão, o que evidencia um
plus
no modo de agir do agente e a intensidade diferenciada do seu dolo
, que
suplantou o mero dolo de ímpeto
, outorgando
maior grau de reprovabilidade à sua conduta
.

Assim, havendo circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) desfavoráveis aos condenados e tendo elas sido depreciadas pelo juízo
a quo
mediante
fundamentação válida e idônea
, não há que se cogitar a redução da pena-base ao mínimo legal.

Nesse sentido sedimentou-se a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual
“não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”
.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Negritei.

4.

Do peso atribuído a cada circunstância judicial desfavorável
[apelantes JÚNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO]:

Ainda no que concerne à pena-base, tem-se que o apelante
JÚNIOR ALVES
postula a redução do
quantum
atribuído a cada circunstância judicial desfavorável, ao passo que o
Parquet
vindica a exasperação do peso dado a cada vetor negativado.

Razão, todavia, não lhes assiste.

A propósito da fixação da pena-base, é cediço que inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, exatamente como ocorreu na espécie.

Na presente hipótese, o juízo
a quo
aumentou a pena-base da acusada
LAURA
em 3/6 (três sextos), ou seja, 1/2 (metade) sobre a pena mínima em abstrato, ante a avaliação negativa das
CONSEQUÊNCIAS
(troca de tiros em público, resultando na morte de várias pessoas) e das
CIRCUNSTÂNCIAS
, impondo-se salientar que estas últimas foram valoradas com fulcro em
duas majorantes migradas
(
concurso de pessoas
e
vítima em transporte de valores
).

Do mesmo modo, a pena-base do acusado
JÚNIOR
foi recrudescida em 4/6 (quatro sextos), isto é, 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima em abstrato, em razão do desabono atribuído à
CULPABILIDADE

(cooptação de funcionária da empresa vitimada), às
CONSEQUÊNCIAS
(troca de tiros em público, resultando na morte de várias pessoas) e das
CIRCUNSTÂNCIAS
(
duas majorantes migradas
–
concurso de pessoas
e
vítima em transporte de valores
).

Em outras palavras, pode-se dizer que,
para cada um dos substratos fáticos desfavoráveis
, o sentenciante conferiu o
peso de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
cominada no preceito secundário do tipo penal,
quantum
este que, a meu ver, apresenta-se
razoável
,
proporcional
e
impassível de retificação
, tratando-se inclusive de uma das frações paradigmáticas comumente recomendadas pelas Cortes Superiores.

Assim sendo, conservam-se as sanções básicas impostas aos condenados na sentença e, subsistindo inalteradas as reprimendas, resta
inviável acolher
os pedidos do apelante
JÚNIOR ALVES VIEIRA
pelo
abrandamento do regime inicial
e pela substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
: seja porque a sua reprimenda
supera 08 (oito) anos de reclusão
, seja porque se trata de réu
reincidente
e que ostenta
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
ex vi
do art. 33, § 2.º, alínea
a
, e § 3.º, e art. 44, inc. I, II e III, ambos do Código Penal).

5.

Do pedido de liberdade provisória
– apelante JÚNIOR:

Em que pese o pedido de liberdade provisória formulado pelo apelante
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, o decreto de prisão preventiva deve ser mantido.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação do réu em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito” (
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que tange ao
periculum libertatis
, resta inarredável reconhecer o
perigo à
ordem pública
gerado pelo estado de liberdade do acusado
.

Isto porque, é evidente a
probabilidade de recalcitrância
, pois, além de se tratar de indivíduo com outras ações penais em andamento contra si,
JÚNIOR
ostenta ainda
sentença condenatória definitiva
pelo crime de
tráfico de drogas
, com
trânsito em julgado no dia 06/07/2015
, conforme se infere do Processo Executivo de Pena n.º 0021535-51.2015.8.11.0042, ou seja,
o condenado é
reincidente
.

A propósito, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“Nesse cenário,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes,
reincidência
ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”.

(RHC n. 156.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022) – Grifei.

Além disso, há que se ter em mente a
gravidade concreta da conduta e o elevado grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
, na medida em que o réu, juntamente com outros indivíduos, premeditou pelo curso de dias o assalto a carro-forte e, na data fatídica, na condição de coautor mediato, concorreu para a tentativa de roubo executada por três indivíduos fortemente armados, em estabelecimento comercial com alta circulação de pessoas, em pleno horário de funcionamento, culminando na troca de tiros entre os criminosos e a polícia e na morte de três dos infratores.

Outrossim, a necessidade do
carcer ad cautelam
decorre ainda do nítido
risco à aplicação da lei penal
.

Com efeito, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, o acusado
JÚNIOR não foi encontrado
(ID 160477210 - Pág. 60 e ID 160477214 - Pág. 57/59) e, ao que se pode extrair do caderno processual, desde então,
jamais chegou a ser preso
, sendo que, embora tenha participado da audiência instrutória por videoconferência,
recusou-se a fornecer sua localização
e, mesmo após a prolação de sentença condenatória em seu desfavor,
há notícia nos autos de que ainda está foragido
(ID 160476360).

Aliás, atualmente, o Executivo de Pena n.º 0021535-51.2015.8.11.0042 (Sistema SEEU) encontra-se
“arquivado provisoriamente aguardando captura de réu ou condenado”
, justamente por se tratar de
fugitivo
, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar, consoante o seguinte precedente:

“III - O agravante,
mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragido, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal
”.
(AgRg no HC n. 814.437/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023) – Negritei.

Por fim, frise-se que, conquanto o apelante
JÚNIOR
aparentemente não tenha sido recolhido ao cárcere até a presente data, sua
prisão preventiva vigeu pelo curso de toda a fase instrutória
, o que,
por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da
subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar
.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
de
JÚNIOR
.

Prequestionamento

No
contexto das razões recursais, a apelante
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, à vista da

triplicidade de apelações ajuizadas pela parte contra a mesma sentença
, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
dos recursos arrazoados em
13/04/2023
(ID 165072162) e
18/04/2023
(ID 165635687) em favor de
JÚNIOR ALVES VIEIRA
.

Com relação à primeira apelação apresentada pelo apelante
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, protocolada em
30/11/2022
(ID 160476359),
conheço parcialmente

do recurso, deixando de conhecê-lo no que tange à
preliminar de violação ao art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

No mais,
conheço
dos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
LAURA VIRGÍNIA DE CARVALHO
e
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a todos os apelos, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1003053-62.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024